Tribunal: TJSP
Processo: 0005259-22.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida por locatário, ao fundamento de ter sido exposto a cobrança vexatória, por débitos indevidos, ao término da relação locatícia. Desfecho de improcedência. Insurgência recursal do autor. Ônus probatório dos fatos constitutivos da pretensão não desincumbido a contento. Inteligência do art. 373, I do

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida por locatário, ao fundamento de ter sido exposto a cobrança vexatória, por débitos indevidos, ao término da relação locatícia. Desfecho de improcedência. Insurgência recursal do autor. Ônus probatório dos fatos constitutivos da pretensão não desincumbido a contento. Inteligência do art. 373, I do CPC. Isenção de alugueres pelos seis primeiros meses de locação condicionada à execução de obras de adequação no imóvel locado. Cobrança dos alugueres respectivos, porquanto não realizadas as obras ajustadas. Prova a este propósito insuficiente. Autor que sequer cuidou de formalizar a entrega das chaves com a realização de vistoria do imóvel, a despeito do precedente contexto de discussão em torno da questão. Término da relação locatícia com pendências de monta em aberto, suportadas pela fiadora da relação locatícia, ex-empregadora do autor. Comunicação das pendências à fiadora anteriormente ao término da relação locatícia perfeitamente legitimada nas circunstâncias, a encerrar exercício regular de direito. Ato ilícito não caracterizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005259-22.2010.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CARLOS
EDUARDO JOB KESSLER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MIRIAM REGINA
SOARES PAVÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No 7331
APELAÇÃO no 0005259-22.2010.8.26.0229
APELANTE: CARLOS EDUARDO JOB KESSLER (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: MIRIAM REGINA SOARES PAVÃO
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS
MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pretensão deduzida por locatário, ao fundamento de ter
sido exposto a cobrança vexatória, por débitos indevidos,
ao
término
da
relação
locatícia.
Desfecho
de
improcedência. Insurgência recursal do autor. Ônus
probatório dos fatos constitutivos da pretensão não
desincumbido a contento. Inteligência do art. 373, I do
CPC. Isenção de alugueres pelos seis primeiros meses de
locação condicionada à execução de obras de adequação
no imóvel locado. Cobrança dos alugueres respectivos,
porquanto não realizadas as obras ajustadas. Prova a
este propósito insuficiente. Autor que sequer cuidou de
formalizar a entrega das chaves com a realização de
vistoria do imóvel, a despeito do precedente contexto de
discussão em torno da questão. Término da relação
locatícia com pendências de monta em aberto, suportadas
pela fiadora da relação locatícia, ex-empregadora do
autor. Comunicação das pendências à fiadora anteriormente ao término da relação locatícia
perfeitamente legitimada nas circunstâncias, a encerrar
exercício regular de direito. Ato ilícito não caracterizado.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 289/290, de relatório adotado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
3
integrada pelo acolhimento de aclaratórios a fls. 299, julgou
improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais e
indenização por danos morais deduzidos por CARLOS EDUARDO JOB
KESSLER em face de MIRIAM REGINA SOARES PAVÃO, carreando ao
autor os ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em R$
4.000,00, observada a gratuidade concedida.

Inconformado, apela o autor (fls. 302/313), pugnando
pela reforma do r. julgado monocrático, ao fundamento de que
comprovadas as reformas realizadas no imóvel locado, em ordem a
justificar a isenção dos alugueres nos seis primeiros meses da locação,
conforme ajustado verbalmente, de forma a revelar-se abusiva a
cobrança a tal título encetada. Por conta da cobrança abusiva e da
situação vexatória a que exposto perante sua ex-empregadora, repisa a
caracterização de danos morais indenizáveis, refutando a assertiva do
d. juízo a quo, no sentido de ter se verificado exercício regular de
direito, notadamente porquanto, segundo o contrato entabulado entre
as partes, a obrigação da fiadora era subsidiária, e não havia
necessidade de encaminhamento das correspondências a funcionária
da empresa, gerando todo tipo de constrangimento. Invoca a incidência
do art. 42, § 1o do CDC, e pugna pela restituição dos valores pagos, da
ordem de R$ 4.300,00, pugnando ainda, pela inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da gratuidade
concedida, e não respondido (fls. 317).
O apelante veiculou manifestação de oposição ao
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
4
É o relatório.
Recurso infundado.

As partes firmaram contrato de locação residencial
colacionado por cópia a fls. 18/21, tendo por objeto imóvel de
propriedade da apelada, pelo prazo de 30 meses, com termo inicial em
01.01.2008 e final em 01.07.2010, sendo o valor do locativo mensal da
ordem de R$ 600,00.

Constitui fato incontroverso nos autos ajuste verbal de
isenção do aluguel devido pelo apelante nos seis primeiros meses da
relação locatícia, a título de contrapartida pelas reformas a que aquele
havia se comprometido a executar.

No contexto de comunicação do apelante de entrega do
imóvel antes do termo final ajustado para a locação surgiram os
conflitos, tendo em vista a pretensão de cobrança dos alugueres
referentes aos seis primeiros meses da locação, já que não executadas
as referidas obras.

E, de fato, conforme acertadamente concluiu o d. juízo a
quo, não logrou o apelante comprovar, como seria de se lhe exigir, em
ordem a corroborar a assertiva de cobrança abusiva e vexatória, tivesse
de efetivamente executado as obras a que se comprometera executar, de
modo a justificar a isenção dos alugueres.

As missivas de fls. 26/27 refletem o ajuste verbal, ao
passo que o documento de fls. 28 permite entrever as obras ajustadas.

A contestação ofertada pela apelada detalha as referidas
obras, apontando a execução parcial, bem assim a não execução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
5
telhado do fundo, demolição de canil banheiro, reparo do canto da
casa frente divisa, subir o piso da cozinha, arrumar beiral da frente e
do fundo e pintar a casa por fora (fls. 157).

A despeito da controvérsia instaurada a este propósito,
não comprovou o apelante a efetiva execução da totalidade das obras
ajustadas como condição da isenção dos alugueres, olvidando-se do
ônus probatório que lhe pesa em relação aos fatos constitutivos de sua
pretensão, consonante diretriz fixada pelo art. 373, I do CPC.
Os poucos recibos acostados a fls. 30/41, nem de longe
alcançam o valor do próprio ressarcimento alvitrado pelo apelante, da
ordem de R$ 4.300,00.

A prova oral, com versões conflitantes, conforme se infere
dos depoimentos de fls. 258/265, pouco contribuiu à elucidação dos
fatos, a exigir comprovação essencialmente documental.

Particularmente relevante é o fato de que, a despeito do
conflito já instaurado em torno da questão da efetiva realização das
obras a que se comprometera, o apelante sequer se preocupou em
viabilizar a formalização da entrega do imóvel, assim não vistoriado, o
que em muito poderia contribuir no equacionamento do litígio. Não
contribuiu para que a vistoria do imóvel locado fosse viabilizada e
entregou as chaves pelo correio, postura em tudo e por tudo não
compatível com os deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem.

Lado outro, impende considerar que, tanto a entrega
do imóvel não se perfez de forma regular, com a quitação das
obrigações assumidas pelo apelante, que a apelada acabou se
compondo em juízo com a fiadora, ex-empregadora do primeiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
6
conforme se verifica a fls. 235/237, em acordo que envolveu o
pagamento da expressiva soma de R$ 15.000,00.

Ora, no contexto do conflito instaurado, às vésperas
do encerramento da relação locatícia, não se divisa qualquer abuso,
senão que exercício regular de direito, no contato mantido pelo
representante da apelada com a fiadora, ex-empregadora do apelante,
como bem o ponderou o d. magistrado a quo.

A circunstância de a fiadora figurar no contrato como
subsidiariamente obrigada (fls. 20), em nada altera esta realidade,
porquanto o intuito evidente do contato mantido foi precisamente no
sentido de prevenir o litígio avizinhado, como de fato acabou se
concretizando.

Daí não haver se cogitar de ato ilícito, sobretudo
porque nem de longe evidenciado o caráter abusivo da cobrança
encetada, nem tampouco o intuito de promover exposição vexatória da
pessoa do apelante, malgrado necessário registrar não se aplicar à
espécie a legislação consumerista.

Nessa quadra de considerações, a improcedência das
pretensões deduzidas pelo apelante era mesmo de rigor, tendo sido
acertadamente decretada pelo d. juízo a quo, de modo a não comportar
qualquer reparo a r. sentença hostilizada.

Deixo de majorar a verba honorária arbitrada pelo d.
juízo a quo, ausente contrariedade ao apelo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005259-22.2010.8.26.0229 -Voto no
7

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator